Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703760-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO VIEIRA BATISTA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUIZ GUSTAVO VIEIRA BATISTA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente com a imposição de pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificado nos arts.147, caput, art. 163, parágrafo único inciso III, art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 140, caput, do Código Penal. A impetrante sustenta que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola o Princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois entende que o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria. Diz que ele dependerá de seus familiares ou amigos que não foram intimados acerca do arbitramento da fiança. Argumenta que o custodiado a quem foi arbitrada fiança normalmente permanece preso sem título, eis que a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão e, mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser pobre, sendo prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial e, portanto, ilegal. Salienta que a liberdade do paciente, segundo a ordem jurídica vigente, não pode ficar condicionada à condição econômica, devendo ser concedida a isenção da fiança em razão da hipossuficiência financeira, sob pena de se consagrar odiosa e constitucionalmente a vedada modalidade de prisão por dívida. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para a liberdade provisória com a isenção da fiança e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente com a imposição de pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é vista no ID Num. 23060704 - Pág. 52. Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificado nos arts.147, caput, art. 163, parágrafo único inciso III, art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 140, caput, do Código Penal. O Auto de Prisão em Flagrante 141/2021(ID Num. 23060704 - Pág. 5) descreve que o paciente entrou no ônibus e apresentou duas notas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 2,00 para pagar sua passagem. O cobrador perguntou se o rapaz teria outra nota, momento em que o paciente proferiu xingamentos, desceu do veículo e deu um soco no vidro. Pegou um cabo de vassoura em um salão próximo aos fatos e começou a ameaçar os presentes, dentre eles, o cobrador do ônibus. Em 03/02/2021, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança e fixou as medidas de: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). O Código de Processo Penal, na parte relativa às prisões, dispõe que, “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” (art. 321). No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu não haver elemento concreto justificador da necessidade da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo, de acordo com o dispositivo legal supra transcrito, a medida cautelar da fiança, nos termos do artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Todavia, a decisão ora impugnada não se deteve em formular uma base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos por que a liberdade do paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, notadamente diante do arcabouço delineado carecedor de evidências que o mesmo perceberia renda suficiente para adimplir com o valor consignado, o que enfraquece o comando de acautelamento cautelar. Não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso há cinco dias, sem que tivesse recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, mediante sua sujeição às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. E, na espécie, os elementos dos autos demonstram que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESNECESSIDADE DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. No caso, não houve fundamentação quanto à necessidade da medida para assegurar o comparecimento do réu aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou reprimir resistência injustificada à ordem judicial. 3. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que permaneceu preso até a concessão da liminar, indicando a sua hipossuficiência, a concessão da liberdade provisória independentemente do respectivo pagamento é medida que se impõe. 4. Ordem concedida.” (Acórdão 1195860, 07145251320198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( grifo nosso) No contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão não se justifica. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo menos em sede de análise liminar, vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade sem fiança. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para conceder a liberdade sem fiança para o paciente LUIZ GUSTAVO VIEIRA BATISTA DO NASCIMENTO, CPF no 085.416.821-45, RG no 3791349, expedido pelo(a) SSP/DF filho de ANTÔNIO SELMO VIEIRA JUNIOR e MARILÚCIA BATISTA DO NASCIMENTO, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares já decididas, sem prejuízo que de o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Confiro a presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 14:45:06. ROBSON BARBOSA Desembargador